Tribunal: TJMT
Processo: 0008599-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
L. BIGLIARDI & CIA LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 8599/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – INCABÍVEL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Incabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública, que postulou a desistência da execução pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
L. BIGLIARDI & CIA LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no. 1302/2017, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto à regra prevista no artigo 90, § 4° do CPC, uma vez que houve o reconhecimento do pedido, devendo os honorários advocatícios serem reduzidos pela metade.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 100)
Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, visando a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, § 4°, do CPC.
Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No caso em apreço, alega o embargante, em síntese, que ocorreu omissão no acórdão vergastado, uma vez que, como houve o reconhecimento da procedência do pedido, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários recursais, este devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4°, do CPC, face a ausência de resistência à exceção apresentada pelo embargado.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao embargante.
Conforme se infere dos autos, o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em desfavor de L. Bigliari & Cia. LTDA e Outros, visando a satisfação do crédito inscrito na dívida ativa n° 20123918.
A parte embargada, ao ser citada, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a inexigibilidade do tributo (fls. 14/16).
Na sequência, ao ser instada a se manifestar, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA, pugnando pela desistência do processo, nada manifestando acerca dos pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade (fl. 41).
O Juízo a quo julgou extinta a execução, homologando a desistência da ação, nos termos do artigo 26 da lei de Execuções Fiscais (fl. 43).
Como se vê, diversamente do alegado pela embargante, a extinção do feito decorre de pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso.
Em se tratando de desistência, conforme dispõe o artigo 90 do CPC, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
Assim, inobstante as alegações da Fazenda Pública Estadual, a redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4° do CPC, é incabível ao caso concreto, já que a Fazenda Pública não reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela executada na exceção de pré-executividade, pois pediu a desistência do processo pelo cancelamento da certidão de dívida ativa.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Incabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.” (N.U 0009242-30.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). (Destaquei)
Isto posto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR